Tribunal: TJMT
Processo: 1045817-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045817-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARLENE SANTANA DA SILVA JOSE - CPF: 142.661.301-63 (APELADO), ANA CAROLINA DE PAULA CORREA - CPF: 052.175.721-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO LIMITE REGULATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais.

A decisão revisou a fatura de outubro/2023 para a média dos três meses anteriores, declarou ilegal a cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90%, fixando-a em 80%, determinou devolução dos valores cobrados a maior desde 2013 e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões principais:

(i) verificar se é cabível a suspensão do feito em razão de Ação Civil Pública anterior de idêntico objeto;

(ii) examinar a regularidade da fatura de consumo de água de outubro/2023;

(iii) aferir a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto em 90% do volume de água consumido; e

(iv) definir a existência e extensão do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

A suspensão do processo individual não é automática nem obrigatória, constituindo faculdade exclusiva do consumidor (art. 104 do CDC). Não havendo pedido expresso da autora, é indevida a paralisação do feito, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte.

O serviço de abastecimento de água é essencial e goza de presunção relativa de legitimidade. O laudo pericial atestou inexistência de vazamentos, apontando, contudo, que o consumo de 38m3 em outubro/2023 destoava da média histórica de 19 a 22m3. A concessionária não comprovou a regularidade da medição, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC, configurando-se falha na prestação do serviço.

Reconhecida a irregularidade da cobrança, impõe-se a revisão da fatura e a restituição dos valores indevidos.

A cobrança de tarifa de esgoto em 90% do consumo de água viola o art. 63 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, que fixa o limite máximo em 80%, prevalecendo a norma regulatória sobre cláusula contratual abusiva, nos termos dos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC.

A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

Inexistem elementos que justifiquem redução do quantum ou reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão de ação individual em razão de ação coletiva anterior é faculdade do consumidor, não podendo ser requerida pela parte contrária.

Configura-se falha na prestação de serviço público essencial a emissão de fatura de consumo de água manifestamente superior à média histórica, sem justificativa técnica comprovada.

É ilegal a cobrança de tarifa de esgoto superior a 80% do consumo de água, conforme art. 63 da Resolução no 05/2012 da AMAES.

A interrupção indevida do fornecimento de água enseja dano moral presumido, mantido o valor indenizatório fixado na origem.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” (Proc. no 1045817-61.2023.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MARLENE SANTANA DA SILVA JOSE, julgou parcialmente procedentes o pedido autoral, para determinar a revisão da fatura de consumo referente ao período de outubro/2023 para o valor correspondente à média de consumo dos últimos 03 meses anteriores à emissão; declarar a ilegalidade da cobrança no percentual de 90% do consumo de água para a cobrança de esgoto, determinando a alteração para o percentual de 80%; condenar a requerida a devolver o valor efetivamente pago pela autora acerca do excesso da tarifa de esgoto a partir de 30/11/2013 até o fim da cobrança irregular; condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 314713431).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão da existência da Ação Civil Pública no 0007892-97.2013.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ação Coletiva, que discute a mesma matéria relativa à cobrança da tarifa de esgoto.

No mérito, defende que o hidrômetro estava funcionando corretamente e não havia vazamentos na rede, conforme atestado pelo laudo pericial, sendo contraditória a conclusão do perito de que houve falha na prestação do serviço.

Alega que a cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90% do consumo de água é legítima, pois prevista no Edital de Concorrência no 014/2011 e no Contrato de Concessão, que constituem ato jurídico perfeito, a Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES não pode alterar unilateralmente as bases do contrato administrativo já consolidado.

Aduz que não houve ato ilícito a justificar a condenação por danos morais, pois a suspensão do fornecimento decorreu do exercício regular de direito.

Pede, pois, a suspensão do processo, até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública no 0007892-97.2013.8.11.0041, no mérito, a improcedência da ação e a procedência do pedido contraposto, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. (cf. Id. no 292777463).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 314713441).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante requer a suspensão do feito em razão da existência da Ação Civil Pública no 0007892-97.2013.8.11.0041, que discute matéria idêntica à dos presentes autos.

O art. 104 do CDC dispõe que:

“As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”.

No caso em análise, não há comprovação de que as partes tenham requerido a suspensão dos autos, e na Ação Civis Pública não há menção alguma à necessidade de serem suspensas as ações individuais que tenham o mesmo objeto.

Ademais, a suspensão do processo individual é uma faculdade do consumidor, e não uma imposição que possa ser requerida pela parte contrária, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva. Na sentença, julgou-se extinta a execução em razão da falta de interesse de agir, porquanto o direito fora executado por execução individual. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) III - Não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - Na Corte de origem, considerou-se que a parte recorrente fez cessar a possibilidade de se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva, pois promoveu ação de execução individual, posterior, já encerrada com a satisfação da obrigação. É o que se confere do seguinte trecho: "Não é dado ao jurisdicionado acionar simultaneamente a via individual ou coletiva para provocar a jurisdição acerca da mesma questão de fato e de direito. É o que determina o art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demais ações coletivas, ex vi do art. 21, da Lei 7347/85. Assim, se não houve requerimento expresso de suspensão da ação individual ajuizada precedentemente à coletiva, ou se houver o ajuizamento posterior dessa mesma ação individual, cessa a possibilidade de a demandante beneficiar-se da coisa julgada formada no âmbito da ação coletiva." V - No caso dos autos, a ação individual foi proposta após a ação coletiva. Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 1o/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020. VI - Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Casa. VII - Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no AREsp. 1702171 RJ 2020/0113721-2, relator Min. Francisco Falcão, julgamento em 30-11-2020, Segunda Turma, DJe de 2-12-2020).

Nesse sentido, ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C PAGAMENTO DO INDÉBITO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUSPENSÃO DAS DEMANDAS INDIVIDUAIS – INAPLICABILIDADE – FACULDADE DO AUTOR – ART. 104 DO CDC – RECURSO PROVIDO.

O ajuizamento de ação coletiva não impede o prosseguimento da ação individual.

“
As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva
”
(art. 104 do CDC).” (TJMT, 1010282-63.2024.8.11.0000, Relator: Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 29/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL - SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA AÇÃO INDIVIDUAL - DESCABIMENTO - CONVIVÊNCIA HARMÔNICA - INTELIGÊNCIA - ART. 104 DO CDC - REFORMA - DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO DO RECURSO. - A existência de ação coletiva não induz a litispendência com as ações individuais, possibilitando sua convivência harmônica e não se cogitando de eventual conexão ou prejudicialidade, mormente diante da possibilidade de suspensão dos processos individuais e da aplicação dos efeitos da coisa julgada 'erga omnes' ou 'ultra partes' - "A ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" ( AgRg no REsp 1360502/RS) - O pedido de suspensão da ação individual constitui faculdade conferida ao autor, inclusive porque pode optar por seu prosseguimento, revelando-se descabida sua suspensão automática pelo mero ajuizamento da ação coletiva - Recurso provido”. (TJMG - AI 20199967820218130000, relator Des. Carlos Levenhagen, julgamento em 18-5-2023, 5a Câmara Cível, publicação em 19-5-2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de reforma da r. decisão que suspendeu o processo da ação individual em curso até o julgamento final da ação civil coletiva posteriormente ajuizada por sindicato – Cabimento – Hipótese em que a suspensão do processo é uma faculdade (art. 104, do CDC) – Agravante que optou pelo prosseguimento da ação individual – AGRAVO PROVIDO”. (TJSP, AI n. 0100468-48.2022.8.26.9007, relator Nelson Augusto Bernardes de Souza, julgamento em 1o-11-2022, Turma da Fazenda Pública, publicação em 1o-11-2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" (AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" (AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJE 07/12/2016). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu ausentes os requisitos da conexão, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (TJRO, AgInt no REsp. n. 1.612.933/RO, relator Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 23-9-2019, DJE de 27-9-2019).

Portanto, rejeito a preliminar de suspensão do processo.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da fatura de água referente ao mês de outubro/2023, legalidade da cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90% do consumo de água, configuração do dano moral e do
quantum
indenizatório e da procedência do pedido contraposto.

A apelante sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois o hidrômetro estava funcionando corretamente e não havia vazamentos na rede, conforme atestado pelo laudo pericial.

Pois bem.

O serviço de fornecimento de água é, indiscutivelmente, bem essencial, o faturamento do consumo de água, por se tratar de serviço público delegado, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, inerente aos atos administrativos. Tal presunção, no entanto, pode ser elidida mediante prova em contrário, especialmente diante de evidências de eventual falha ou anormalidade.

No caso dos autos, verifica-se típica relação de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor. Embora o serviço prestado seja público, sob a ótica do usuário, a Concessionária/ré enquadra-se como fornecedora, nos termos da legislação consumerista. Assim, é cabível a inversão do ônus da prova, impondo-se à Concessionária o dever de comprovar a regularidade da prestação do serviço, sobretudo quando constatada disparidade expressiva entre o valor faturado e a média histórica de consumo.

O laudo pericial acostado aos autos (ID 314713420) é conclusivo ao afirmar que:

"No imóvel residem atualmente 2 adultos. Que tem costumes básicos de moradia havendo a que somente usando para lavar louça e tomar banho e de acordo com a analisa pericial no local é de fato que a fatura do mês de outubro foi equivocada, o expert analisou que contina apenas 1 chuveiro,1 pia no banheiro, 1 ponto para jardim e 1 ponto para beber água junto a cozinha. O perito observou que no dia da perícia o hidrômetro não ficava girando o relógio, dando da de entender que não possuía vazamento no local, ficando extático todos os pontos de água. Mesmo não tendo nenhum ponto de vazamento e água na casa. E nenhuma torneira liga, após a isso, o perito ligou a torneira ao lado do hidrômetro que fica localizada na área e notou que não havia vazamento. O imóvel está em perfeitas condições, sem nenhum tipo de vazamento no local."

Embora o perito tenha constatado que não havia vazamentos nas instalações hidráulicas do imóvel, concluiu que a fatura do mês de outubro/2023 foi equivocada, considerando o perfil de consumo da unidade consumidora, composta por apenas duas pessoas adultas com hábitos de consumo básicos.

Conforme relatado na inicial, as faturas anteriores apresentavam consumo médio entre 19m3 e 22m3, enquanto a fatura questionada registrou consumo de 38m3, representando um aumento injustificado.

O perito ainda esclareceu que "em média, uma família de 2 pessoas recomenda que cada pessoa consuma 110 litros de água por dia, equivalendo a 3,3 m3/pessoa/mês. A ONU considera que esse é o consumo sustentável e necessário para atender às necessidades básicas de uma pessoa. Pode consumir entre 05 a 22m3 ao mês".

Assim, considerando que não foram identificados vazamentos ou qualquer outra justificativa técnica para o aumento abrupto do consumo, e que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da medição, nos termos do art. 373, II, do CPC, resta evidenciada a falha na prestação do serviço.

Diante desse cenário, torna-se evidente a ausência de fundamentos que sustentem a regularidade da cobrança. Assim, readequação da fatura ao padrão médio de consumo dos últimos 03 meses anteriores a emissão.

Sobre o dano moral, o eg. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

É desnecessário discorrer longamente acerca da importância do fornecimento de água, nem sobre os efeitos danosos de sua interrupção injusta, que gera embaraço, frustração, revolta e outros abalos de ordem psíquica ao consumidor. Reconhecida a irregularidade do débito que motivou o corte, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

Sobre o valor indenizatório, anoto que “a finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita” (TJMT – 4a Câm. Cível – RAC 106316/2008 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 20/07/2009, Data da publicação no DJE 27/07/2009), o mesmo se aplicando ao corte indevido de fornecimento de água, que também se trata de serviço essencial.

Deste modo, considerando o porte econômico da Concessionária/apelante, eventual redução no valor da condenação não atingiria o objetivo punitivo-pedagógico da indenização. Ademais, o montante arbitrado na origem mostra-se proporcional e razoável, inclusive inferior aos valores usualmente fixados por este Tribunal em casos análogos.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONSUMO DE ÁGUA. VAZAMENTO INTERNO IDENTIFICADO E NÃO REPARADO PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de água e esgoto contra sentença que declarou a inexigibilidade de valores cobrados entre agosto/2020 e setembro/2022, determinou a retificação das faturas com base na média dos seis meses anteriores, e fixou indenização por dano moral em favor da consumidora, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concessionária de serviços públicos de água pode imputar à consumidora a responsabilidade por cobranças excessivas originadas de vazamento interno previamente identificado por órgão técnico; e (ii) se a demora injustificada na reparação do vazamento, aliada à suspensão no fornecimento do serviço essencial, gera o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência da autora, consumidora final do serviço essencial.

A concessionária, mesmo ciente do vazamento técnico identificado em 2020, somente realizou reparo dois anos depois, mantendo as cobranças durante o período.

A prestadora de serviço público falhou na prestação do serviço ao não comprovar a legalidade do consumo registrado ou eventual vício inexistente no hidrômetro, ônus que lhe competia. A interrupção no fornecimento de serviço essencial, sem justificativa plausível e diante de cobranças exorbitantes e indevidas, configura violação à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por danos morais.

Mantido o valor fixado a título de dano moral, diante da razoabilidade e da finalidade reparatória e pedagógica.

Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se falha na prestação do serviço a manutenção de cobrança de consumo de água exorbitante, em decorrência de vazamento previamente identificado e não reparado. 2. A interrupção no fornecimento de serviço essencial, sob tais circunstâncias, enseja o dever de indenizar por dano moral.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, art. 927; CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 6o, inc. VIII; CPC, art. 85, §11. (N.U 1044934-51.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO – EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO ANTERIOR QUE NÃO AFASTA A EXORBITÂNCIA DA COBRANÇA -

SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL (FORNECIMENTO DE ÁGUA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO CONSUMO – DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTERIORMENTE REQUERIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a parte interessada desistiu de produção de prova anteriormente requerida, pugnando-se pelo julgamento da lide, oportunidade em que apresentou memoriais. A cobrança indevida de fatura de água, configurando exorbitância face a média de consumo do período, seguida de interrupção dos serviços, também de forma indevida, constitui ato ilícito que dá ensejo à indenização por danos morais, ressaltando-se a responsabilidade objetiva da concessionária, que não se desincumbiu em demonstrar a legalidade das cobranças. Não deve ser acolhido o pedido de minoração do valor fixado a título de dano moral quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL No 0021804-93.2015.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – Julgado em 17/04/2018 – Publicado no DJE 20/04/2018).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL No 0004779-14.2016.8.11.0015 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – Julgado em 27/02/2019 – Publicado no DJE 08/03/2019).

A apelante sustenta, ainda, que a cobrança da tarifa de esgoto, fixada no percentual de 90% sobre o volume de água consumido, encontra pleno amparo no contrato de concessão, no edital da licitação que deu origem à concessão e nas normas regulatórias aplicáveis, bem como nas propostas técnicas e comerciais apresentadas à época. Argumenta, ainda, que a estrutura tarifária foi previamente aprovada pelo poder concedente e que eventual alteração por decisão judicial acarretaria desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em afronta ao disposto nas Leis no 8.987/1995 (Lei das Concessões) e no 11.445/2007 (Lei do Saneamento Básico).

Alega, ainda, que eventual discrepância entre a tarifa contratual (90%) e a prevista em norma posterior (80%) configura erro material regulatório, sem o condão de se sobrepor às regras estabelecidas no contrato de concessão, amparadas pela legislação de regência e pelo princípio da vinculação ao edital. Para reforçar tal argumento, invoca os artigos 3o e 41 da Lei n. 8.666/93, destacando que o edital da licitação vincula tanto a Administração quanto os licitantes.

Sobre o tema, o artigo 63 da Resolução Normativa n. 05, de 26 de novembro de 2012, da AMAES, institui o seguinte:

“Art. 63. O VOLUME DE ESGOTO FATURADO será considerado como 80% (oitenta por cento) do VOLUME DE ÁGUA FATURADO, e será cobrado segundo valores estipulados pela ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente e incidirá somente sobre os imóveis servidos por sistema de redes coletoras existentes no logradouro público.”

Assim, o fato de constar no Contrato de Concessão esse percentual (90%) não desonera a Concessionária de cumprir a lei que fixa em 80%.

Cuida-se de relação de consumo, razão pela qual a autora/apelada não pode ser compelida ao cumprimento de cláusula considerada abusiva, por implicar evidente desvantagem exagerada em seu desfavor, nos termos dos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

A fixação do percentual de 80% pela própria Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário (AMAES) revela que foram devidamente considerados os aspectos técnicos e econômicos pertinentes, sendo razoável presumir que tal índice não acarretaria desequilíbrio econômico-financeiro à apelante.

Diante disso, à luz do princípio da razoabilidade, impõe-se a adoção do percentual de 80% para a cobrança da tarifa de esgoto, calculada sobre o volume de água consumido.

Em casos correlatos nesse sentido tem decidido este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO EM REGULAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. LEGALIDADE DA COBRANÇA POR ECONOMIA EM IMÓVEL COM HIDRÔMETRO ÚNICO. PRECEDENTES. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

A concessionária alega a legalidade da cobrança de 90% do consumo de água para a tarifa de esgoto, com fundamento no contrato de concessão. A autora, por sua vez, sustenta a ilegalidade da cobrança por economia, alegando que o imóvel adicional seria apenas um depósito, e não uma unidade autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior a 80% do consumo de água; (ii) definir a licitude da cobrança por economia em imóvel com um único hidrômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior a 80% do consumo de água revela-se ilegal, pois contraria o art. 63 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, que fixa o percentual máximo em 80%, sendo abusiva a previsão contratual que estabelece 90%. Prevalece o entendimento de que normas regulamentadoras devem prevalecer sobre cláusulas contratuais que gerem onerosidade excessiva para o consumidor, conforme precedentes desta Corte.

5. Quanto à cobrança por economia em imóvel com hidrômetro único, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.937.887/RJ (Tema 414), segundo o qual é lícita a cobrança com base no número de economias efetivamente existentes no imóvel, ainda que possuam um único hidrômetro. No caso, a autora só informou a alteração de uso do imóvel secundário em momento posterior às cobranças, razão pela qual estas são consideradas legítimas até a referida comunicação.

6. Não se verifica comprovação de danos extrapatrimoniais, sendo mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É ilegal a cobrança de tarifa de esgoto superior a 80% do consumo de água, nos termos do art. 63 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, ainda que prevista contratualmente.

2. É lícita a cobrança de tarifa de água e esgoto com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, mesmo com hidrômetro único, enquanto não houver comunicação formal de alteração no uso das unidades.” (N.U 1026195-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE TAXA DE ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, em razão de cobranças abusivas por concessionária de serviço de água e esgoto. Determinou-se a alteração da taxa de esgoto de 90% para 80%, além da readequação e devolução dos valores cobrados a maior.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é legal a cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior ao limite normativo de 80%; (ii) se é exigível a cobrança baseada em consumo anormal e excessivo; (iii) se se verifica a ocorrência de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de água após a cobrança indevida.

III. Razões de decidir

A cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior a 80% revela-se abusiva, contrariando o art. 63 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES. Normas regulamentares prevalecem sobre disposições contratuais lesivas ao consumidor.

O consumo registrado nos meses em análise excedeu de forma anormal a média anterior. A concessionária não demonstrou a regularidade das medições, devendo as faturas ser ajustadas à média de consumo.

A interrupção do serviço essencial de fornecimento de água, diante da cobrança indevida e sem prévia verificação adequada, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral, presumido "in re ipsa".

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não devendo ser alterado.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal a cobrança de tarifa de esgoto superior a 80% do consumo de água, nos termos do art. 63 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES.

2. Cobranças baseadas em consumo excessivo não demonstrado devem ser readequadas à média dos meses anteriores. 3. A interrupção indevida de serviço essencial, decorrente de cobrança abusiva, configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar." (N.U 1006284-32.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025